Tribunal: TJDFT
Processo: 0010608-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se o credor NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos procuração especifica para assinatura do acordo direto, atualizada, outorgada a advogada, Dra. Letícia de Almeida Aleixo Oliveira, OAB/DF39448. Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto